Tribunal: TJBA
Processo: 8003757-26.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003757-26.2021.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA PEREIRA SANTOS CAMPOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA, ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUSTAS AO FINAL. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de financiamento, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral para constituir o título executivo judicial. A recorrente suscita inépcia da petição inicial por ausência de prova escrita suficiente, prescrição da pretensão, invalidade da autorização para recolhimento de custas ao final, abusividade dos encargos contratuais, ilegalidade da comissão de permanência e configuração de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a petição inicial da ação monitória é inepta por ausência de prova escrita suficiente; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão monitória; (iii) saber se é válida a autorização para recolhimento das custas ao final; (iv) saber se houve abusividade dos juros remuneratórios; (v) saber se é ilegal a cobrança de comissão de permanência; e (vi) saber se está configurada situação de superendividamento apta a justificar a revisão da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A preliminar de inépcia da inicial foi afastada, pois a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, exige prova escrita sem eficácia executiva, suficiente para evidenciar a relação jurídica e a plausibilidade do crédito, requisito atendido pela juntada do contrato de financiamento e do demonstrativo de evolução do débito.
4. A prescrição não se configurou, pois o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratual, não tendo transcorrido, no caso, o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
5. Mostra-se válida a autorização para recolhimento das custas ao final, em caráter excepcional, diante da situação de liquidação da instituição financeira autora, em observância aos princípios do acesso à justiça, da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Não se reconhece abusividade dos juros remuneratórios, pois a revisão judicial dos encargos contratuais exige demonstração concreta de desproporcionalidade, sendo insuficientes alegações genéricas e cálculos unilaterais.
7. A cobrança de comissão de permanência é admitida no período de inadimplemento, desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios ou correção monetária, não havendo nos autos demonstração de cumulação indevida.
8. A alegação de superendividamento foi rejeitada por ausência de prova de comprometimento do mínimo existencial e porque o procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 possui rito próprio, inaplicável automaticamente no âmbito dos embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento:

1.

A ação monitória pode ser instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que apta a demonstrar a relação jurídica e a plausibilidade do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

2.

O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição da pretensão monitória fundada em obrigação parcelada, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.

3.

A autorização excepcional para recolhimento das custas ao final pode ser admitida quando demonstrada dificuldade financeira da pessoa jurídica, em prestígio ao acesso à justiça.

4.

A revisão dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de abusividade, não bastando alegações genéricas ou cálculos unilaterais.

5.

A comissão de permanência é admissível no período de inadimplemento, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.

6.

A alegação de superendividamento exige prova da impossibilidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial e não autoriza, por si só, a aplicação automática do rito de repactuação em embargos monitórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 85, § 11, 98, § 3º, 700, 702, § 2º, 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 206, § 5º, I, 397, 409 e 476; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8003639-24.2020.8.05.0146, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 07.03.2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0526043-74.2015.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 07.02.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8000665-25.2024.8.05.0000, Rel. Juiz Substituto de 2º Grau Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8003757-26.2021.8.05.0126,
da Comarca de
Itapetinga
, em que figuram como
Apelante,

SANDRA PEREIRA CAMPOS DIAS
e,
Apelada,

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.